Tribunal: TJSP
Processo: 0002272-94.2013.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
NOTA PROMISSÓRIA – PROTESTO APÓS DECORRIDO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E DE AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA – EXAME DA PRESCRIÇÃO – INCUMBÊNCIA DO TABELIÃO – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, ADEMAIS, POR EDITAL, SEM ANTES ESGOTAR POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO VIA POSTAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – APELAÇÃO

Ementa:
NOTA PROMISSÓRIA – PROTESTO APÓS DECORRIDO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E DE AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA – EXAME DA PRESCRIÇÃO – INCUMBÊNCIA DO TABELIÃO – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, ADEMAIS, POR EDITAL, SEM ANTES ESGOTAR POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO VIA POSTAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0002272-
94.2013.8.26.0168, da Comarca de Tupã, em que é apelante CLAUDIA DO
NASCIMENTO
DOMINGUES, é
apelado
MARILZA
RAMOS
INACIO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002272-94.2013.8.26.0168 -Voto no 48985
2
APELAÇÃO No 0002272-94.2013.8.26.0168
COMARCA DE TUPÃ
APELANTE: CLAUDIA DO NASCIMENTO DOMINGUES
APELADA: MARILZA RAMOS INACIO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
INTERESSADO: SERASA S/A
VOTO No 48.985
NOTA
PROMISSÓRIA

PROTESTO
APÓS
DECORRIDO
PRAZO
PRESCRICIONAL
PARA
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E DE
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA

EXAME DA PRESCRIÇÃO
INCUMBÊNCIA DO
TABELIÃO INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, ADEMAIS,
POR EDITAL, SEM ANTES ESGOTAR POSSIBILIDADE
DE
INTIMAÇÃO

VIA
POSTAL

INADMISSIBILIDADE
PRECEDENTES DO STJ

DANO
MORAL
CONFIGURADO

MONTANTE
ADEQUADO APELAÇÃO IMPROVIDA.
Ação declaratória visando ao cancelamento
de protesto de nota promissória com pedido de indenização
foi julgada improcedente em relação ao Serasa S/A e
procedente em face de Claudia do Nascimento Domingues,
tabeliã do Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e
Títulos de Tupã, condenada a pagar à autora R$ 5.000,00
de indenização por dano moral, corrigidos e com juros,
custas, despesas e verba honorária de 20% do total.
Apelou a tabeliã. Reitera preliminares de
chamamento ao processo e de denunciação da lide a Arlete
Milani Adriano, que apresentara o título para protesto.
Afirma que o protesto observou o procedimento previsto em
lei, não tendo praticado nenhuma irregularidade. Se a
autora não reconhece a dívida, a responsabilidade de
indenizá-la é de quem apresentou o título para ser
protestado.
Nega
existência
do
dano
moral,
cuja
indenização deve ser fixada com moderação. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido,
não conhecido pela 6a Câmara de Direito Privado.
É o Relatório.
Mesmo que admissíveis
o que se admite
por epítrope -, chamamento ao processo e denunciação da
lide não chegaram a ser processados. Admiti-los agora
implicaria em anular a sentença, contra a finalidade do
instituto, inspirado no princípio da economia processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002272-94.2013.8.26.0168 -Voto no 48985
3
Ademais, causaria grande prejuízo à autora, que há mais
de sete anos litiga para tentar obter cancelamento do
protesto, exclusão do nome do cadastro de inadimplentes e
indenização por dano moral. Ressalva-se, todavia, à
recorrente a possibilidade de pleitear o direito de
regresso em ação autônoma. É como vem decidindo o STJ:
AgInt no REsp 1.388.081/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 29.09.2017; AgRg no AREsp 852.408/SP, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06.06.2016; AgRg no REsp
1.412.229/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 13.03.2014;
AgInt no AREsp 1.212.690/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, DJe 22.04.2019; AgInt no REsp 1.539.925/SC,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 02.02.2018;
REsp 701.868/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.02.2014;
REsp 764.010/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 13.11.2006;
REsp 1.197.723/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
27.10.2010; REsp 1.243.346/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Boas Cueva, DJe 09.12.2015.
No mais, a autora reclama do protesto de
nota promissória prescrita.
Ao exame da prova documental, verifica-se
que o título foi emitido em 06.10.2006, com vencimento em
06.11.2006, tendo sido protestado aos 20.11.2012 (fls.
14, 66, 68, 69, 71), depois de transcorridos os prazos
prescricionais para o ajuizamento da ação executiva (LUG,
art. 70 c.c. art. 77) e da ação de locupletamento sem
causa (Decreto no 2.044/1908, art. 48 c.c. art. 206, §
3o, inciso IV, do Código Civil) (REsp 1.323.468/DF, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJe 28.03.2016).
Afirma a apelante não lhe caber investigar
a ocorrência de prescrição ou caducidade antes de efetuar
o registro do protesto, nos termos do art. 9o, caput, da
Lei no 9.492/97, porém, o STJ, órgão encarregado pela
Constituição Federal de uniformizar a aplicação da lei
federal no país, decidiu que, “Em que pese o artigo 9o da
Lei no 9.492/97 estabelecer que não cabe ao tabelião
investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade, é
preciso observar a inovação legislativa causada pelo
advento da Lei no 11.280/2006, que alçou a prescrição ao
patamar das matérias de ordem pública, cognoscíveis de
ofício pelo juiz, passando, portanto, o exame da
prescrição a ser pertinente à observância da regularidade
formal do título, condição para o registro de protesto,
como exige o parágrafo único do mesmo artigo 9o da Lei no
9.492/97” (AgRg no AgRg no REsp 1.100.768/SE, Rel. Min.
Marco Buzzi, DJe 17.11.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002272-94.2013.8.26.0168 -Voto no 48985
4
Afirma ainda a apelante que intimou a
devedora por edital a fim de efetuar o pagamento do
débito, pois ela reside fora da competência territorial
do tabelionato, nos termos do art. 15, caput, da Lei no
9.492/97, mas a 2a Seção do STJ, para fins do art. 543-C
do CPC/1973, decidiu que o tabelião, antes de intimar o
devedor por edital, deve buscar intimá-lo por via postal,
ainda que ele resida em município diverso daquele da
serventia
(REsp
1.398.356/MG,
Relator
para
acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 30.03.2016).
No
caso,
ao
que
extraio
nem
houve
tentativa de localização do devedor para intimação em seu
endereço antes da intimação do protesto por edital,
contra o art. 29, inciso IV, da lei no 2.044/1908 e art.
15, caput, da Lei no 9.492/97, como bem se decidiu.
Protesto de cambial ou inscrição indevida
do nome em órgão de proteção ao crédito gera reparação
por dano moral decorrente dessa inscrição. O dano está in
re ipsa, ou seja, independe da prova objetiva do abalo
sofrido e de qualquer perquirição quanto à existência,
também, de prejuízo patrimonial (REsp 332.622/RJ, Rel.
Min. César Asfor Rocha, DJ 11.11.02; REsp 323.356/SC,
Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 23.09.02; AgRg no
REsp 216.673/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.10.01;
REsp
285.854/PB,
Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 27.08.01; REsp 51.158/ES, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ 27.03.97; REsp 218.241/MA, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 24.09.01; REsp 233.076/RJ,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28.02.00;
AgRg no Ag 175.023/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ
07.12.98).
A indenização arbitrada insere-se com
folga na aplicada pelo STJ para ressarcimento do dano
moral em casos análogos (REsp 527.414/PB, DJ 16.02.04;
REsp
511.976/RO,
DJ
16.02.04;
REsp
480.498/MG, DJ
25.02.04; REsp 110.091/MG, DJ 28.08.00; REsp 294.561/RJ,
DJ
04.02.02;
REsp
218.241/MA,
DJ
24.09.01;
REsp
232.437/SP, DJ 04.02.02; REsp 296.555/PB, DJ 20.05.02;
REsp 295.130/SP, DJ 04.04.05; AgRg no REsp 971.113/SP,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08.03.10; AgRg no
REsp
1.202.806/MG,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
DJe
09.12.11; EDcl no Ag 811.523/PR, Rel. Min. Massami Uyeda,
DJe 22.04.08; AgRg no Ag 1.404.922/RS, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 09.03.12), não comportando alteração.
Arbitrados
na
origem
honorários
advocatícios no percentual máximo, não cabem honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002272-94.2013.8.26.0168 -Voto no 48985
5
recursais a que alude o § 11 do art. 85 do CPC (EDcl no
AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 08.05.2017).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator